Tribunal: TJMT
Processo: 1031582-81.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031582-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI - CPF: 036.832.851-17 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONCLUSÃO PRÉVIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. INCENTIVO À RESSOCIALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu remição de pena ao apenado pela conclusão do ensino fundamental durante o cumprimento da pena, mediante aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a remição de pena pela conclusão do ensino fundamental durante o cumprimento da pena é devida, considerando alegações do Ministério Público de que o apenado teria concluído o referido nível de ensino antes de iniciar o cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. O direito à remição de pena pelo estudo encontra fundamento no art. 126 da LEP e na Resolução nº 391/2021 do CNJ, que visam estimular o esforço educativo e a ressocialização do apenado.

4. As informações constantes nos autos indicam que o apenado concluiu o ensino fundamental durante o cumprimento da pena, por meio de aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Não há elementos que comprovem que o referido nível de ensino tenha sido concluído antes do ingresso no sistema prisional, evidenciando-se, assim, que o esforço educacional ocorreu durante a execução penal, justificando o direito à remição de pena.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A remição de pena por estudo, prevista no art. 126 da LEP, é devida ao apenado que concluiu o ensino fundamental durante o cumprimento da pena, por meio de aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), desde que não haja elementos que comprovem a conclusão prévia do referido nível de ensino antes do ingresso no sistema prisional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP, art. 126; Resolução CNJ nº 391/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

2000075-18.2022.8.11.0045, que concedeu a remição de pena ao apenado
Maikon Bruno Ferreira Milani
pela conclusão do ensino fundamental durante a execução penal.

Em suas razões, o Ministério Público postula a reforma da decisão objurgada, argumentando que o reeducando concluiu o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, o que inviabilizaria a concessão a remição.

Em contrarrazões, o agravado requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve, na íntegra, o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravado
MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI
cumpre pena que totaliza
26 (vinte e seis) anos de reclusão,
pela prática dos crimes de em decorrência da prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo qualificado e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

No curso do processo executivo de pena, o reeducando, por meio de sua defesa, apresentou, para fins de remição, informações de que concluiu o ensino fundamental por meio do ENCCEJA. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento da remição, sob o argumento de que o apenado já havia concluído o referido nível escolar antes do início do cumprimento da pena.

Por sua vez, o magistrado singular concedeu a remição pela conclusão do ensino fundamental, argumentando que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito à remição deve ser reconhecido independentemente de o apenado ter concluído o ensino fundamental em momento anterior, considerando que uma nova aprovação exige esforço e estudos por conta própria, mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuíam o referido nível de ensino.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que o reeducando concluiu o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, o que inviabilizaria a concessão da remição, uma vez que o fato gerador do benefício é a aquisição de conhecimento, circunstância que não se verifica no caso em tela.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente agravo.

À luz da interpretação do art. 126 da LEP, a remição de pena pelo estudo é cabível, pois visa incentivar o reeducando a adquirir conhecimento e enriquecer-se culturalmente, o que contribui para sua ressocialização.

Nessa perspectiva, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 391/2021, estabeleceu a possibilidade de remição de pena para a pessoa privada de liberdade que, por meio de estudos por conta própria, obtiver aprovação em exames que certifiquem a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA e outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), consoante se infere do teor do art. 3º, parágrafo único, abaixo reproduzido:

“Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.”

Depreende-se que a referida norma visa beneficiar não somente ao preso que tenha cursado o ensino fundamental ou médio durante o cumprimento da pena, mas também àquele que, por esforço próprio, dedicou-se ao estudo, o que lhe possibilitará melhores condições para a sua ressocialização.

In casu,
verifica-se que foram apresentados documentos indicando que o reeducando concluiu o ensino fundamental durante o cumprimento da pena. Todavia, como já mencionado,
o
Parquet
visa a reforma da decisão que concedeu à remição de pena ao apenado, sob o argumento de que este, em diversas oportunidades, declarou já possuir o ensino médio completo
, o que inviabilizaria a concessão da benesse.

Ocorre que, apesar de constar tal informação no depoimento do agravado, não há qualquer documento há comprovar que ele havia concluído o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena. Nesse sentido, verifica-se que, após o ingresso no sistema prisional, o apenando passou a cursar, por meio do EJA, o ensino fundamental, conforme se vê do atestado de estudo apresentado pela direção da Unidade Prisional onde se encontra segregado
(Id. 250610177 – Pág. 88/93)
.

Desta forma, a meu ver, não se mostra crível que o reeducando tenha concluído o ensino fundamental, ou médio, antes do seu ingresso no sistema prisional, posto que as informações constates nos autos estão a evidenciar que ele veio a conclui-lo durante o cumprimento da pena, fazendo, assim,
jus
à remissão por estudo pela aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

Diante do que foi exposto, em dissonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025